Tribunal: TJDFT
Processo: 0724772-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FATO PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. DECOTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. REGIME ABERTO. INADEQUAÇÃO. Demonstradas a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, inviável o acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. As circunstâncias do caso, em especial a apreensão do veículo objeto de furto antecedente, em pleno processo de desmanche promovido pelos réus, sem justificativa plausível, são suficientes para demonstrar o dolo de receptar, o que impossibilita a desclassificação para a modalidade culposa. O cometimento de novo fato criminoso pelo acusado, durante a execução da pena anteriormente imposta, representa comportamento inadequado para a ressocialização, o que justifica a maior reprovação de sua conduta e constitui fundamento idôneo para a análise desfavorável de tal vetorial, sendo descabido falar em bis in idem. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o julgador tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores. Impõe-se o decote da agravante da reincidência na hipótese em que, ao tempo da prática do delito em apuração, a condenação anterior indicada ainda não havia transitado em julgado. O reconhecimento de atenuantes genéricas não pode conduzir à fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado sumular 231, do Superior Tribunal de Justiça, orientação que está em consonância com as teses firmadas nos Temas 190, do Superior Tribunal de Justiça, e 158, do Supremo Tribunal Federal, que já reconheceram a compatibilidade do referido enunciado com a Constituição Federal. Em se tratando de réu portador de maus antecedentes e com conduta social desfavorável, o regime prisional deve ser inicialmente o semiaberto, consoante diretriz do artigo 33, §§ 2a e 3o, do Código Penal.